Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM REDE NACIONAL. EMISSORA DE TELEVISÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTRAPOSIÇÃO. DIREITO À INVIOLABILIDADE DA HONRA E IMAGEM. INCURSÃO. ARCABOUÇO FÁTICO E PROBATÓRIO. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A avaliação da eventual extrapolação do exercício da liberdade de expressão pela emissora de televisão ao exibir reportagem em rede nacional, com a consequente violação da inviolabilidade à honra e à imagem dos entrevistados, depende de incursão no arcabouço fático e probatório. E, como se sabe, o agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.